Tribunal: TJDFT
Processo: 0713020-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. VEÍCULO COM PROBLEMAS MECÂNICOS. ENCAMINHAMENTO DO VEÍCULO PARA CONSERTO DO MOTOR EM OUTRA OFICINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. RETIRADA ANTES DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS E SEM FUNCIONAMENTO. CONCLUSÃO DO SERVIÇO POR TERCEIRO. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Indubitável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, porquanto autor/apelante e réu/apelado se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o.
2. É cediço que a responsabilidade civil dos prestadores de serviços por falha na prestação de serviços se sujeita aos preceitos do art. 14, do CDC, sendo certo o dever de indenizar se não provada a ocorrência de causa excludente de responsabilidade objetiva, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a inexistência do defeito ou falha na prestação do serviço.
3. In casu, o autor não logrou comprovar que os problemas apresentados por seu veículo decorreram de falha na prestação de serviços da oficina mecânica ré, uma vez que a conclusão do conserto do motor foi realizada por terceiro estranho à lide.
4. Certo é que a oficina apelada cumpriu demonstrar a ruptura do nexo causal entre a prestação dos serviços por ela prestados e o alegado defeito do veículo, requisito essencial para a responsabilização do fornecedor.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.